Tribunal: TJSP
Processo: 1002704-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Ação denominada declaratória e revisional de cláusulas contratuais. Alienação de quotas sociais disciplinada em contrato e aditivos. Autores que, aduzindo a existência de erro material no preço avençado, buscam o debate e a anulação de parte das disposições contratuais. Decreto de decadência. Inconformismo.

Cerceamento de direito. Inocorrência. Resolução do mérito fundada em questão de

Ementa:
Ação denominada declaratória e revisional de cláusulas contratuais. Alienação de quotas sociais disciplinada em contrato e aditivos. Autores que, aduzindo a existência de erro material no preço avençado, buscam o debate e a anulação de parte das disposições contratuais. Decreto de decadência. Inconformismo.

Cerceamento de direito. Inocorrência. Resolução do mérito fundada em questão de direito. Dispensa da produção de outras provas para a formação do convencimento do julgador.

Anulação de negócio jurídico. Pretensão deduzida em juízo que não se limita ao suposto equívoco formal. Inconformismo acerca de várias condições constantes do adendo celebrado em 22/11/2.013. Ação proposta em 16/1/2.018. Escoamento do prazo decadencial quadrienal, nos termos do artigo 178, II, do Código Civil. Precedentes. Sentença mantida.

Solidariedade entre os compradores. Pleito declaratório deduzido na inicial, contestado, mas cuja análise foi suprimida quando da prolação da r. sentença. Possibilidade de imediato julgamento, conforme artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil. Decreto de improcedência. Solidariedade decorrente do contrato, que, ao estabelecer obrigação de pagamento pelas quotas, não atribui responsabilidades diversificadas ou específicas aos adquirentes.

Recurso desprovido, julgado improcedente o pleito cuja análise havia sido suprimida pela r. sentença guerreada.